Tribunal: TJDFT
Processo: 0705519-94.2024.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. APLICAÇÃO MÉDIA DO MERCADO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PREVISÃO CONTRATUAL. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ILEGALIDADE CONFIGURADA. PROVIMENTO, EM PARTE.
1 – Caso em exame: Apelação cível em que se busca a reforma da sentença que reconheceu a legalidade da taxa de juros remuneratórios estabelecida no contrato, da capitalização mensal de juros e da cobrança das tarifas de avaliação do bem e de registro de contrato.
2 – Contrato bancário. Taxa de juros. Na forma da jurisprudência em regime de repercussão geral, que deu origem ao Tema 234 (REsp 1112879/PR): “Nos contratos de mútuo em que a disponibilização do capital é imediata, o montante dos juros remuneratórios praticados deve ser consignado no respectivo instrumento. Ausente a fixação da taxa no contrato o juiz deve limitar os juros à média de mercado nas operações da espécie, divulgada pelo Bacen, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o cliente. Em qualquer hipótese, é possível a correção para a taxa média se for verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados.” O contrato firmado pelas partes prevê expressamente a taxa de juros. Em relação à cláusula que estabelece percentual de juros superior à média do mercado, ela não é nula de pleno direito. O abuso depende da demonstração de circunstâncias e peculiaridade que inviabilizem o contrato sob o ponto de vista da boa-fé objetiva. Neste sentido o REsp 1061530/RS (Tema 27): “É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1 o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.” A autora não demonstrou circunstâncias especiais que indiquem abusividade.
3 – Capitalização de juros. A capitalização mensal de juros, em cédulas de crédito bancário, é admitida pelo art. 28, § 1o, inciso I, da Lei 10.931/2004. Ademais, de acordo com as teses fixadas pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp no 973.827/RS), sob a sistemática dos recursos repetitivos: (i) “é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada”; e (ii) “A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”. No caso em exame, há expressa previsão contratual, o que torna sua cobrança legal.
4 – Tarifas de avaliação do bem e registro do contrato. Conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (Tema 958, Resp. repetitivo 1.578.553/SP), é válida a cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com a avaliação do bem dado em garantia, bem como com o registro do contrato, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. A comprovação do registro de alienação fiduciária do veículo é suficiente para comprovar a efetiva prestação do serviço de registro do contrato e não há demonstração da onerosidade da quantia cobrada. Contudo, com relação à tarifa de avaliação do bem, ausente demonstração da efetiva prestação do serviço, deve ser reconhecida a ilegalidade de sua cobrança.
5 – Recurso conhecido e provido, em parte.
(lp)